Tribunal: TJMT
Processo: 1004615-68.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004615-68.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE FELIPETO DE ARRUDA - CPF: 024.738.541-73 (APELANTE), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINE FELIPETO DE ARRUDA - CPF: 024.738.541-73 (RECORRIDO), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE COM PUBLICAÇÃO APENAS NO DIARIO OFICIAL DO ENTE MUNICIPAL— INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE – ENTENDIMENTO DO STJ –
MANDAMUS
IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE COM EFEITOS A PARTIR DA DATA EM QUE EMPOSSADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.

Deve ser retificada em parte a sentença objurgada para que a autoridade coatora publique o ato de nomeação da impetrante com efeitos a partir da data em que ela efetivamente tomou posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Aline Felipeto de Arruda, concedeu a ordem postulada para o fim de autorizar à impetrante a apresentação dos documentos necessários e exigidos para que tome posse no cargo ao qual foi aprovada.

Não houve recurso voluntário.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Aline Felipeto de Arruda impetrou mandado de segurança contra ato tido como ilegal do Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, aduzindo que foi classificada em 8º lugar no concurso público para o cargo de dentista, regulado pelo Edital n. 001/2015, de 25 de junho de 2015 e, pelo fato de não ter sido nomeada de imediato, acabou perdendo a convocação, a qual se deu somente por publicação no jornal oficial do Município.

Narra que, sua nomeação saiu apenas em 1º/10/2018, ou seja, aproximadamente dois anos e 8 meses em que fora homologado o certame, sendo que somente tomou conhecimento da nomeação em 24/10/2018 quando há havia transcorrido o prazo para posse.

O magistrado de primeira instância deferiu a liminar postulada e, no mérito concedeu a ordem.

São esses os fatos a serem analisados.

De documentos juntados aos autos pela parte impetrante sua convocação para tomar posse no certame somente ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e no sítio eletrônico da Prefeitura de Lucas do Rio Verde (ID n. 20625471 e n. 20625472).

Ocorre que, de acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3.
É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade
.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS.32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4.Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

No caso, verifica-se dos autos que o concurso ao qual a Impetrante se submeteu foi regido pelo Edital n. 01/2015 de
22/06/2015
, prevendo no item 20.1 que o prazo de validade do certame seria de dois anos, prorrogável uma vez por igual período, contado da homologação (ID. N. 20625467).

Denota-se ainda que o certame foi homologado em
23/02/2016
e a convocação do impetrante para tomar posse somente se deu em
1º/10/2018
, ou seja, mais de um ano após o resultado final.

De mesmo modo, extrai-se que o
mandamus
foi impetrado em
29/10/2018
, dentro do prazo de validade do certame.

Constata-se também que o magistrado singular deferiu
in initio litis
liminar para nomeação da impetrante, no entanto referida decisão foi suspensa por esta e. Corte, motivo pelo qual sua posse somente foi confirmada quando da prolação da sentença reexaminada.

Porém, verifica-se que no
decisum
não foi determinada a publicação do ato de nomeação da impetrante para que tenha a necessária validade jurídica.

Assim, deve ser retificada em parte a sentença objurgada para DETERMINAR à autoridade coatora que publique o ato de nomeação da impetrante com efeitos a partir da data em que ela efetivamente tomou posse.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
retifico em parte
a sentença sob reexame nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020